Tribunal: STF
Processo: AI 657925
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: 1. Contribuição confederativa: incidência da Súmula 666 ("A
   contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da
   Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato
   respectivo").
2. Recurso extraordinário trabalhista:
   descabimento: questão relativa à contribuição assistencial
   estipulada em convenção coletiva, de natureza
   infraconstitucional: precedentes (v.g. RE 220.120, Pertence, DJ
   22.05.1998; RE 222.331, Ilmar, DJ 6.8.99).
3. Recurso
   extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia sobre validade de
   cláusula de acordo coletivo de trabalho decidida à luz de
   legislação infraconstitucional pertinente, de reexame inviável no
   RE: incidência da Súmula 454.
4. O artigo 7º, XXVI, da
   Constituição Federal, não elide a declaração de nulidade de
   cláusula de acordo coletivo de trabalho à luz da legislação
   ordinária.
5. Improcedência das alegações de negativa de
   prestação jurisdicional e de violação das garantias
   constitucionais invocadas no recurso extraordinário.